Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESPEJO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA COGNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. Garante aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade e não se admite alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário.
2. É inconteste a formação da coisa julgada quanto à sentença que constituiu o título executivo judicial, o que impede o revolvimento das questões de mérito no âmbito do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.